Tribunal: TJMT
Processo: 0004085-75.2016.8.11.0005
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004085-75.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELANTE), LUIZ CARLOS GAINO - CPF: 326.352.571-91 (APELADO), MPEMT - DIAMANTINO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBICA
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. -
APTIDÃO DA INICIAL - DESCRIÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS
- IN DUBIO PRO SOCIETATE -
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADOS – necessidade de regular processamento e julgamento da ação – recurso provido.

A Lei de Improbidade Administrativa tem como bem jurídico tutelado a moralidade administrativa, razão por que o dolo do agente público se caracteriza pela violação dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade.

Para o recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, cabe tão somente a análise de indícios de autoria e materialidade da prática das condutas narradas, vigorando o princípio
in dubio pro societate
.

Da análise do conjunto probatório é possível verificar a existência de indícios da autoria da materialidade da prática das condutas narrada na inicial
decorrentes da violação dos deveres básicos e éticos inerentes à função administrativa, vê-se não há
qualquer justificativa no sentido de que só as empresas contratadas poderiam prestar os referidos serviços, nem mesmo de que a remuneração consigo ajustada estaria conforme os preços praticados no mercado.

Outrossim, também não restou demonstrado o excepcional interesse público e/ou situação emergencial capaz de justificar a contratação direta, realizada com inobservância do necessário procedimento prévio de dispensa de licitação.

Dessa forma, existindo indícios de autoria e materialidade da prática de atos ímprobos, impositiva a reforma da sentença, com o regular processamento e julgamento da ação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0004085-75.2016

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:
LUIZ CARLOS GAINO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível
, contra a sentença proferida pelo Juízo da

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação civil Pública por Ato de Improbidade 0004085-75.2016.8.11.0005, rejeitou a ação, nos termos do artigo 17, § 8º da Lei 8.429/92 por ausência de liame subjetivo.

Extrai-se das razões recursais que,
o
Recorrido, na qualidade de Presidente da Câmara dos Vereadores, contratou de forma direta serviços de
buffet
e cerimonial despido de qualquer formalidade, sem procedimento de dispensa ou mesmo a celebração de contrato administrativo, sendo tal irregularidade constatada pela Corte de Contas no exercício de 2014.

Em apertada síntese, o Apelante argumenta que os atos praticados pelo Recorrido caracterizam improbidade administrativa, vez tratar-se de contratação de serviços com custos previsíveis realizados em anos anteriores inclusive para eventos similares.

Afirma que a realização de qualquer despesa pela Administração Pública deve se submeter ao regime jurídico-administrativo, sendo as contratações balizadas pela Constituição Federal – art. 37, XXI e Lei 8.666/1993 – art. 3º, além de observar o planejamento financeiro-orçamentário.

Sustenta que a contratação direta das empresas Maria de Lourdes Silva de Oliveira – ME e Lindamir Terezinha Kratchk – ME pelo valor total de R$ 12.320,00 (doze mil, trezentos e vinte reais) e R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) respectivamente caracteriza fracionamento de despesa.

Por essas razões,
requer o provimento do apelo, para que, seja reformada a sentença, de modo, a receber a inicial e possibilitar a regular instrução do processo.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta, por meio do ID 2874003, pelo
provimento do apelo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020